Tribunal: TJBA
Processo: 8064043-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064043-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: LOURDES CHAGAS DE JESUS

Advogado(s)
:
FABRICIO LUIS NOGUEIRA DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais, deferiu pedido de tutela antecipada para suspender descontos oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinando a abstenção de cobranças e estipulando multa diária em caso de descumprimento.

2. Fato relevante. Parte agravada alega desconhecer a contratação. Juízo de origem considerou presentes os requisitos da tutela de urgência, inclusive o risco à subsistência pela natureza alimentar dos proventos atingidos.

3. Decisão agravada impôs dever de cessação imediata dos descontos mensais e suspendeu os efeitos do contrato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e risco de dano — para justificar a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato impugnado foi colacionado aos autos com assinatura, documentos pessoais, biometria facial e comprovantes de crédito na conta da agravada.

6. A controvérsia gira em torno da validade da contratação, alegando-se desconhecimento do negócio jurídico. No entanto, os elementos constantes nos autos demonstram evidência de relação contratual.

7. Diante da complexidade da matéria e da necessidade de instrução probatória, não se revela prudente a concessão de tutela de urgência para suspender efeitos de contrato em vigor, especialmente quando se verifica a existência de saques e movimentações correlatas.

8. Ausente a probabilidade do direito invocado pela agravada, nos termos do art. 300 do CPC, deve ser revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência.

9. Revogada a decisão, também se impõe a exclusão da multa cominatória, por perda do objeto que a fundamentava.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a decisão agravada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8064043-52.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante

BANCO BMG SA
e como
agravada

LOURDES CHAGAS DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO

a
o agravo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente